Tribunal: TJBA
Processo: 8027404-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027404-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALTEMAR DOS SANTOS TOSTA Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, DECADÊNCIA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, visando compelir a Administração a implantar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente à graduação de 1º Tenente PM, sobre a qual foram calculados seus proventos, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da Resolução COPE nº 153/2014. Alegou direito à gratuidade de justiça, posteriormente deferida. O Estado da Bahia impugnou a gratuidade e suscitou decadência, ausência de prova pré-constituída, litispendência decorrente de mandado de segurança coletivo e impossibilidade jurídica do pedido. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a gratuidade de justiça em favor do impetrante; (ii) estabelecer se a pretensão estaria atingida pela decadência ou pela prescrição de fundo de direito; (iii) apurar se houve ausência de prova pré-constituída; (iv) analisar a existência de litispendência em razão de mandado de segurança coletivo sobre o mesmo tema; e (v) determinar se o impetrante faz jus à majoração da GCET para 125%, com base no princípio da paridade e no novo entendimento da Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do impetrante não foi elidida por prova idônea apresentada pelo Estado, sendo aplicável a jurisprudência do STJ no sentido de que a mera declaração é suficiente ao deferimento do benefício, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, XXXV, da CF/1988. A decadência e a prescrição não incidem, pois a obrigação discutida é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês com cada pagamento indevido, conforme a Súmula nº 85 do STJ. A inicial foi instruída com prova documental apta a demonstrar os fatos alegados e a adequação da via mandamental, não havendo ausência de prova pré-constituída. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual, conforme jurisprudência pacífica do STJ, inexistindo litispendência entre as ações. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao militar inativo proventos calculados com base na remuneração integral do posto superior, incluindo as gratificações incorporáveis previstas no art. 102 do mesmo diploma. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa a GCET no percentual de 125% para oficiais a partir do posto de Tenente, e o art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 prevê sua incorporação quando percebida por 5 anos consecutivos ou 10 interpolados. O novo entendimento firmado pela Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece a natureza genérica da GCET, estendendo seu pagamento aos inativos com base no princípio da paridade, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001. A limitação imposta pelo art. 169, § 1º, da CF/1988, não se aplica a despesas decorrentes de decisão judicial, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, decadência, ausência de prova pré-constituída e litispendência rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência do impetrante goza de presunção relativa e, se não infirmada por provas, autoriza a concessão da gratuidade de justiça. A pretensão à incorporação da GCET possui natureza de trato sucessivo, afastando decadência e prescrição de fundo de direito. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a propositura de mandado de segurança individual sobre a mesma matéria. A GCET tem caráter genérico, e sua percepção indistinta pelos policiais militares da ativa autoriza a extensão aos inativos com base na paridade. O militar inativo faz jus ao recebimento da GCET no percentual correspondente à graduação que serviu de base para o cálculo de seus proventos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 169, § 1º, I e II; CPC, art. 98; Lei nº 12.016/09, arts. 22, § 1º, e 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102; 110-B; 110-D; 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.836.136/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04.04.2022; STJ, AgInt no RMS 52086/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09.05.2019; STJ, AgRg no AResp 618.726/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2014; TJBA, MS 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023; TJBA, MS 8039275-67.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, DJe 12.05.2023; TJBA, MS 8033741-45.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, DJe 01.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027404-35.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALTEMAR DOS SANTOS TOSTA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto da relatora.